Tribunal: TJES
Processo: 5001109-41.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-41.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA SILVA

APELADO: PRISCILLA COITINHO GARCIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DO AUTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VERSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelo sobreveio 21 (vinte e um) dias antes do
termo ad quem
de que dispunha a apelante para se insurgir, pela via recursal, contra a sentença, sendo patente, portanto, sua tempestividade.

2. A apelante interpôs o primeiro recurso de apelação e, passados alguns minutos, interpôs o segundo, momento em que já estava preclusa sua oportunidade de assim proceder.

3. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A presunção de veracidade, porém, é relativa, de modo que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido.

4. A juíza
a quo
não se fundou unicamente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Ao revés, valeu-se de relatório da Defesa Civil e de boletim unificado que testificam a realização de escavação irregular.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Silvana Maria da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da ação ajuizada por
Priscilla Coutinho Garcia Benevides
, julgou procedentes os pleitos exordiais, condenando a apelante à realização de obras e ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, consta que:
i)

a apelada ajuizou ação face à apelante, com o propósito de vê-la impelida à reconstrução de caixa d'água e de muro divisório, à edificação de muro de arrimo e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais;
ii)

aduz a apelada que seu imóvel sofreu danos estruturais por escavações irregulares promovidas no terreno vizinho pela apelante;
ii
i
)
a juíza
a quo

acolheu

os pleitos exordiais;
iv)
a sentença merece reforma, pois os danos estruturais não foram causados por escavações irregulares realizadas pela apelante, e sim pela quantidade de água que atingiu a laje da casa da apelada, oriunda de sua própria caixa d'água;
v)
a revelia da apelante apenas induz presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, os quais precisam ser comprovados pela apelada;
vi)
não há prova alguma capaz de associar as escavações efetuadas pela apelante e os desvalores amargados pela apelada (evento 3906561).

Em contradita, preliminarmente, a apelada alega que o recurso sequer merece ser conhecido, porquanto intempestivo. No mérito, clama pela mantença da sentença guerreada (evento 3906568).

Em observância aos artigos 9º,
caput
, e 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante para que se manifestasse acerca da preliminar suscitada pela apelada, bem como sobre possível violação ao princípio da unirrecorribilidade e ocorrência de preclusão consumativa, visto que interposto mais de um apelo (eventos 3906561 e 3906562) contra a mesma sentença (evento 4439153).

A apelante se pronunciou sobre os precitados pontos (evento 5184336).

1. Da Preliminar de Intempestividade

Assevera a apelada que o recurso da apelante não merece superar o juízo de prelibação, posto que falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja: a tempestividade.

A apelante foi intimada do teor da sentença em 16 de setembro de 2022 (evento 3958588), sendo o mandado juntado aos autos em 03 de outubro de 2022 (evento 3906559). A partir daí, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c o 186,
caput
, e o artigo 212,
caput
, todos do Código de Processo Civil, disporia do prazo de 30 (trinta) dias úteis para interpor apelação, já que assistida pela Defensoria Pública.

O apelo sobreveio em 26 de outubro de 2022 (evento 3906561), ou seja, 21 (vinte e um) dias antes do
termo ad quem
de que dispunha a apelante para se insurgir, pela via recursal, contra a sentença, sendo patente, portanto, sua tempestividade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

2. Da Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade e Ocorrência de Preclusão Consumativa

Por força do princípio da unirrecorribilidade, cada decisão judicial desafia a interposição de um único recurso com base no mesmo fundamento. Em razão disso, como regra, não se permite que a parte apresente múltiplos apelos contra uma mesma sentença.

Para além disso, pelo instituto da preclusão consumativa, uma vez praticado um ato, não se abre à parte a possibilidade de renová-lo, eis que ultimada a oportunidade para tanto.

Na hipótese vertente, a apelante, em 26 de dezembro de 2022, às 16:51 horas, interpôs o recurso de apelação constante no evento 3906561. Passados 11 (onze) minutos, restou interposto o segundo recurso de apelação, inserto no evento 3906561.

Quando interposto o segundo apelo, já estava preclusa a oportunidade da apelante em assim proceder, de modo que esta Corte de Justiça se debruçará sobre as razões deduzidas no primeiro apelo. Do contrário, estar-se-ia a aceitar a interposição de mais de um recurso, com arrimo no mesmo fundamento, contra uma mesma sentença.

Ante o exposto,
conheço
unicamente do apelo constante no evento 3906561.

É como voto.

3. Do Mérito

Esquadrinhando os autos, verifico que, em 09 de dezembro de 2021, a apelada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais face à apelante.

Como causa de pedir remota, a apelada sustentou que:
i)
é proprietária de imóvel situado na Rua Mathildes Rohr Pedroza, s/nº, Bairro Niterói, Piúma/ES;
ii)
em março de 2021, a apelante deu início a escavações irregulares em seu próprio lote;
iii)
embora notificada, a apelante não cessou a prática;
iv)
a conduta da apelante acabou por causar o desmoronamento de parte do muro divisório das propriedades e de estrutura de caixa d'água e, ainda, criou risco de desmoronamento da casa edificada no terreno.

Embora devidamente citada/intimada (evento 3906551), a apelante se quedou inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para oferecer resposta.

Dada a ocorrência da revelia, a magistrada de origem promoveu o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem. Os artigos 344,
caput
, e 355, inciso II, do Código de Processo Civil dispõem que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor", autorizando-se, nesse caso, o julgamento antecipado do mérito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido" (AgInt no AREsp nº 1.700.140/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 31/08/2023).

Ao contrário do que a apelante almeja fazer crer, a convicção da togada singular não se fundou unicamente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelada. Ao revés, a sentenciante se arrimou em relatório da Defesa Civil (evento 3906545) e em boletim unificado (evento 3906541), testificando a realização de escavação irregular, e no artigo 1.311 do Código Civil, que veda a realização de obra capaz de provocar deslocamento de terra senão após adotadas todas as medidas acautelatórias.

Destarte, possível presumir verdadeiros os fatos alegados pela apelada - como feito pela julgadora monocrática -, pois eles encontram ampla ressonância nos elementos de cognição coligidos aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.